Tribunal: TCU
Processo: 017.648/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 718488, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 718488, funçãonull, que teve como objeto Implantar o Programa de Comercialização Direta da Agricultura Familiar/Tradicional no Município de Lucena - PB. (no da TCE no sistema: 1610/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 880/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Antônio Mendonça Monteiro Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio Siafi 718488, firmado entre aquele ministério e o município de Lucena/PB, cujo objeto consistia em " Implantar o Programa de Comercialização Direta da Agricultura Familiar/Tradicional " no referido município, com repasse inicial de R$ 160.080,00 e débito atualizado calculado em R$ 304.064,72, em 1o/1/2024. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Aviso de Recebimento do Ofício 276/2016 - GABIN/SESAN/MDS, destinado ao então prefeito Marcelo Sales de Mendonça (peças 34 e 35), de 9/5/2016, e a Nota Técnica 63/2021 - MC/SE/SGFT/DTEDS/CGPC/DES-II (peça 36), de 21/6/2021; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 85-88); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.648/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Mendonça Monteiro Júnior (XXX.734.384-XX) 1.2. Unidade: Município de Lucena/PB 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há